Tribunal: STF
Processo: AI 501935
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2004-11-30
Data de publicação: 2004-11-30

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Juizes
Classistas. Aposentadoria. Tempo de serviço. Lei 6.903/81. Direito
adquirido. Inexistência. Medida Provisória nº 1.523/96. Reedição.
Agravo regimental não provido. Precedentes. Não há direito adquirido
 com base na Lei nº 6.903/81, se o juiz classista não implementou a
condição temporal necessária à aposentadoria, antes do início de
vigência da Medida Provisória nº 1.523/99.
2.      RECURSO.
Agravo. Regimental. Jurisprudência assentada sobre a matéria.
Caráter meramente abusivo. Litigância de má-fé. Imposição de multa.
Aplicação do art. 557, § 2º, cc. arts. 14, II e III, e 17, VII, do
CPC. Quando abusiva a interposição de agravo, manifestamente
inadmissível ou infundado, deve o Tribunal condenar o agravante a
pagar multa ao agravado.